Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704210-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, NUTOP PRODUTOS FUNCIONAIS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: NUTOP PRODUTOS FUNCIONAIS LTDA., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Verifica-se que não foi atendido o que determina o art. 1.010, § 2o, do CPC, pois não houve intimação do Distrito Federal para responder ao recurso adesivo. Ademais, tendo sido indeferido, em primeira instância, o pedido para que fossem realizados os depósitos (ID no 41367616), o eventual pagamento administrativo do DIFAL-ICMS relativo ao exercício de 2022 poderá ter esvaziado a utilidade e a necessidade do provimento buscado no recurso adesivo. Sendo assim, intime-se, primeiramente, a parte apelante, para esclarecer se persiste o interesse recursal, informando se houve o pagamento de todo o DIFAL-ICMS relativo a 2022. Em havendo ratificação expressa do recurso adesivo, intime-se o Distrito Federal para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator